Tribunal: STF
Processo: Rcl 73312
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NA PLATAFORMA YOUTUBE: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes, em 30.10.2024, contra decisão do juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG no Processo n. 5135271-44.2024.8.13.0024, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. Em 17.6.2024, o juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG deferiu a tutela provisória de urgência requerida por AVDV Estética Ltda. (Laser Fast) na ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais ajuizada contra Benoni Benjamin Cardoso Mendes e Statiane Meireles da Silva e determinou a exclusão de vídeo em seu canal da plataforma Youtube. Foram fundamentos da decisão:



    “O cerne da questão consiste em um aparente conflito entre a liberdade de expressão do réu e inviolabilidade da honra e da imagem da autora, o que se resolve pela ponderação de direitos, sendo necessário apurar se a referida matéria extrapolou os limites da informação, o que autorizaria o deferimento da tutela pretendida.



    Da análise dos autos, notadamente do link que 
permite acesso à reportagem veiculada – https://www.youtube.com/watch?v=AZdsvUZQ5tQ&t=3000s, verifico que ficou demonstrado que o réu divulgou matéria referente a suposto descumprimento do Código de Defesa do Consumidor pela empresa autora. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito, em virtude da divulgação da imagem sem a devida autorização. 



    O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, representa a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito. 



    À vista disso, a urgência da medida antecipatória de tutela se faz necessária porque o conteúdo da matéria pode acarretar prejuízos à imagem da autora, conforme demonstrado pelos diversos comentários ofensivos juntados aos autos (id. 10238713479) e ainda, pelo vídeo já possuir mais de um milhão e seiscentas mil visualizações.



    Nesse sentido já decidiu o TJMG: (...).



    Vale o registro de que há possibilidade de reversibilidade da medida. Isso posto, defiro a tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido Benoni Benjamin Cardoso Mendes 
exclua, no prazo de 10 dias, o vídeo na plataforma 
Youtube, cujo conteúdo é localizável na URL https://www.youtube.com/watch?v=AZdsvUZQ5tQ&t=3000s.



    A multa e seu valor serão arbitrados caso haja notícia de descumprimento” (e-doc. 10).



    3. Contra essa decisão, Benoni Benjamin Cardoso Mendes ajuíza a presente reclamação e relata ser “jornalista mineiro[,] cujo trabalho é sedimentado em todo o território nacional”, que atua como “repórter no programa Ronda do Consumidor” (fls. 1 e 2, e-doc. 1). 



    Explica que “a Ronda do Consumidor é publicada em suas plataformas digitais, que são o canal no Youtube e a página no Facebook”, que “efetua a mediação entre consumidor e fornecedor” e que “seu trabalho é aclamado nacionalmente e contribui ricamente para a sociedade como um todo” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Informa que Statiane Meireles da Silva contratou sessões de laser com a AVDV Estética Ltda. (Laser Fast), mas, apesar de ter cancelado a compra conforme autoriza o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, não obteve o reembolso prometido pela empresa.



    Esclarece que “Statiane acionou a equipe da Ronda do Consumidor, que a acompanhou até a Laser Fast para ouvir a versão da empresa e propor a mediação do conflito. As tratativas aconteceram e a matéria jornalística foi publicada” 
(fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a reportagem publicada (...) possui natureza puramente informativa. Em suma, ela apenas reproduz a mediação realizada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alerta que “a situação enfrentada pela Sra. Statiane, extrapola completamente a esfera de uma relação contratual particular, logo, é de interesse da coletividade” e que “este entendimento, aliado à liberdade de imprensa e ao direito de informar, garante à reportagem censurada, caráter lícito, informativo e imparcial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no julgamento da ADPF 130/DF, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações de cunho jornalístico, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias ou de opiniões, entendendo que a retirada de matéria de circulação, configura censura em qualquer hipótese, sendo admitida somente em situações excepcionais, a exemplo do discurso de ódio” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao restringir a circulação da matéria jornalística com base em premissas equivocadas, o juízo a quo, retirou do conhecimento dos cidadãos, informação de interesse público, o que vai de encontro à autoridade dessa Corte, firmada no julgamento da ADPF 130/DF” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para determinar “a manutenção da reportagem atacada no ar (volta da reportagem mediante ofício ao Google) até a decisão final desta Suprema Corte, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial” (fl. 7, e-doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da reclamação “com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, a reportagem atacada (anexo 06), bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial” (fl. 7, e-doc. 1).



    4. Em 5.11.2024, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da tutela provisória deferida pelo juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG no Processo n. 5135271-44.2024.8.13.0024, pelo qual determinada a retirada de matéria jornalística do canal do Youtube do reclamante (e-doc. 15).



    5. Em julgamento virtual de 29.11.2024 a 6.12.2024, a Primeira Turma referendou a medida liminar por mim deferida (e-doc. 22). 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação:



    “Constitucional. Reclamação visando a desconstituição da decisão que determinou a remoção de matéria jornalística. Alegação de ofensa à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, com fundamento na ADPF 130/DF. Existência de aderência estrita. A decisão reclamada, ao deferir a tutela provisória de urgência, determinando a retirada da matéria jornalística, estabeleceu restrição incompatível com a Constituição, especialmente diante da ausência de comprovação concreta de lesão à honra e à imagem da parte beneficiada com a decisão, e de dolo ou má-fé por parte do reclamante. Ao restringir o exercício da função jornalística sem a ponderação entre os direitos em conflito, a decisão feriu a liberdade de imprensa, que exerce papel essencial na prestação de serviço público de informar, permitindo o debate público sobre temas de interesse coletivo. Censura configurada. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência dessa corte firmada na ADPF 130” (e-doc. 28).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir a tutela de urgência na ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais n. 5135271-44.2024.8.13.0024 e determinar a retirada de matéria jornalística do canal do Youtube do reclamante, o juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    8. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    9. Na espécie, o juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG deferiu tutela de urgência determinando ao reclamante que excluísse postagem de conteúdo jornalístico realizada em seu canal “Repórter Ben Mendes” na plataforma do Youtube a representar censura judicial incompatível com a Constituição da República.



    10. Como antecipado no exame da medida liminar requerida na presente reclamação, ao se determinar a supressão de matéria de conteúdo jornalístico e informacional, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático tenho realçado que:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos.



    (…) Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…) 



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    11. O exame da presente reclamação revela que a decisão questionada diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF. Essa conclusão é endossada pela Procuradoria-Geral da República que, em seu parecer, realça:



    “No caso em análise, a decisão, em seu teor, não faz referência a trechos específicos da reportagem, limitando-se a mencionar que existiram críticas por parte dos espectadores e a destacar o elevado número de visualizações, que ultrapassou um milhão. Esta abordagem omite uma análise detalhada do conteúdo veiculado, focando apenas nas reações do público e na popularidade do material, sem avaliar substantivamente as expressões utilizadas na reportagem e seu contexto. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da ADPF 130, é clara ao afirmar que a liberdade de imprensa não pode ser restringida de forma prévia, cabendo apenas a responsabilização posterior em casos de abuso comprovado. 



    Qualquer restrição à liberdade de expressão e de imprensa, como a remoção de conteúdo jornalístico, deve passar por um rigoroso teste de ponderação, no qual se avalie se a medida é adequada, necessária e estritamente proporcional ao objetivo legítimo que se busca alcançar. 



    A decisão de remover o conteúdo em sede de tutela de urgência não se justifica no presente caso, visto que a adequação da medida depende da comprovação concreta de abuso na veiculação do conteúdo, algo que demanda uma análise aprofundada e detalhada dos fatos, que deve ocorrer ao final do processo. A tutela de urgência, destinada a situações em que se faz necessário um provimento rápido para evitar danos irreparáveis, não deve ser utilizada para impor medidas extremas como a remoção de conteúdo jornalístico, especialmente sem evidências claras e robustas de que o conteúdo específico ultrapassou os limites da liberdade de expressão de maneira a configurar uma violação dos direitos da autora. Quanto à necessidade da medida, esta seria justificável apenas na ausência de alternativas menos restritivas capazes de proteger os direitos da personalidade da autora. Medidas como o direito de resposta ou a correção de informações inexactas seriam opções viáveis e menos invasivas que poderiam atingir o mesmo objetivo sem restringir de maneira excessiva a liberdade de expressão. No entanto, essas alternativas não foram consideradas pelo juízo de primeiro grau, que optou diretamente pela remoção do conteúdo. Por fim, a supressão do conteúdo só se revelaria proporcional se os direitos à honra e à imagem da autora prevalecessem de forma inequívoca sobre a liberdade de expressão e o direito à informação, o que não restou demonstrado. 



    A ausência de fundamentação detalhada e a falta de demonstração de que a matéria jornalística configura abuso do direito à liberdade de expressão tornam a decisão incompatível com os princípios constitucionais e internacionais que protegem a liberdade de imprensa e o direito à informação. Ademais, não há elementos que indiquem que o reclamante tenha agido com intenção ilícita ou com ciência de eventual falsidade das informações por ele divulgadas. 



    Não existe, no presente caso, elemento concreto que caracterize ofensa à honra ou à moral da parte favorecida pela decisão. A tutela da honra e da moral, por mais relevante que seja, não pode ser invocada de maneira vaga ou abstrata, sob pena de se converter em um subterfúgio para a imposição de censura, esvaziando, assim, a garantia constitucional das liberdades de expressão e imprensa” (e-doc. 28).



    Se a censura é constitucionalmente vedada, como o é, de forma expressa, pior seria a censura judicial, porque atenta contra direito fundamental de quem deveria se responsabilizar por garanti-los e contra a Constituição o poder encarregado de guardá-la.



    Dispõe-se no art. 220 da Constituição da República:



    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 



    § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.



    § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.



    12. Pelo exposto, comprovado o descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG no Processo n. 5135271-44.2024.8.13.0024, determinando outra seja proferida com integral respeito ao direito de informar e ser informado e à liberdade de imprensa, afastada qualquer forma de censura, menos ainda a judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora